Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I – A conclusão exposta pelo MM. Juiz, em r. sentença devidamente fundamentada, de que as provas constantes dos autos não comprovam os fatos alegados pela parte, não configura nulidade do julgado por cerceamento de defesa.
II – O autor não comprovou a aquisição do lote, mediante demonstração do pagamento do preço, portanto, não configurado o ato ilícito por parte da ré ao promover a venda da unidade loteada a outra pessoa. Incumbia ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC.
III – Apelação desprovida.